Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735249-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, como substituto de MARIA SALETE DA SILVA e outras, contra decisão prolatada no cumprimento de sentença coletiva no 0709955-22.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelas partes agravantes, nos seguintes termos (ID 198737460): “O Distrito Federal alegou e comprovou que as fichas financeiras denotam que os exequentes possuem remuneração bruta acima de R$ 5.000,00, sendo que alguns recebem valores maiores (R$ 7.000,00, R$ 8.000,00 e 10.0000,00), consoante IDs 196306069 a 196306078, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça requerida. Outrossim, sua eventual concessão geraria apenas efeitos ex nunc. Promova o credor, andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, pena de arquivamento. Intimem-se.” Em suas razões, as agravantes pedem o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, porquanto o sindicato, atuando como substituto processual neste recurso, e as agravantes não possuem capacidade financeira suficiente para suportar as custas do referido processo. Alegam que a gratuidade de justiça funciona como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional, o qual assegura o livre acesso à justiça, ao Poder Judiciário, a fim de não haver nenhuma lesão ou ameaça a direito além de restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social. A Carta Magna Republicana, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, garante aos cidadãos a prestação de assistência judiciária gratuita, quando comprovada a sua hipossuficiência. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 982 e seguintes também estabelece normas para a concessão da assistência judiciária aos legalmente necessitados. Asseveram que apesar das documentações já anexadas demonstrarem clara e detalhadamente os motivos pelos quais é mister a concessão da gratuidade, a decisão entendeu por negar provimento ao pleito, em nítida ausência de apreciação das razões expostas, evidenciando a completa dissonância da fundamentação exarada, a qual preceitua o ordenamento jurídico vigente e com o entendimento jurisprudencial. O sindicato agravante juntou documentos contábeis, os quais definitivamente comprovam sua situação de hipossuficiência financeira, tais como o Balanço Financeiro e Patrimonial, o Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2023 e do primeiro trimestre de 2024, além ainda das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Dos referidos documentos, o Balanço Patrimonial de 2023, representa a análise cumulativa dos anos anteriores até o ano de 2023, restou demonstrado que o Sindicato possui um patrimônio deficitário, com prejuízos acumulados em R$ 10.242.881,24. Quanto ao ano de 2023, constata-se por meio do Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE do Sindicato, tendo apresentado o resultado do ano foi de DÉFICIT no valor de R$2.844.881,52. Resta amplamente demonstrada a insuficiência de recursos do Sindicato, a qual permanece vivendo uma situação financeira deficitária, porquanto o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE de 2024, referente ao primeiro trimestre deste ano, já apresenta déficit de R$ 300.322,72. Alegam ter fundamentado o pedido de gratuidade de justiça fundamentou sua decisão na adoção do critério objetivo, no qual a remuneração bruta não poderia estar acima de R$ 5.000,00. Acreditam não merecer prosperar a decisão agravada nem tão pouco o critério utilizado. Este TJDFT, em prol da elaboração da Nota Técnica no 11/23, a qual têm natureza de recomendação, cunho informativo, mobilizou corpo de trabalho para possibilitar a proposição da reflexão sobre a gratuidade de justiça e assim, objetiva também estabelecer os parâmetros uniformizadores para auxiliar na aferição de padrões mínimos para concessão da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. De início, o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço: “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência das agravantes, porquanto, os recorrentes percebem rendas mensais nos valores de: a) Maria Do S. P. Do Nascimento, salário bruto de R$ 5.844,72 e salário líquido de R$ 4.870,32 (ID198573330); b) Maria Rosangela Soares De Paiva, salário bruto de R$ 7.153,79 e líquido de R$ 6.074,53 (ID 198573331); c) Maria Rosaria De Oliveira, salário bruto de R$ 5.133,62 e líquido de R$ 5.133,62 (ID 198573332); d) Maria Rosinete Francina Gouveia, salário bruto de R$ 3.106,95 e líquido de R$ 2.920,51 (ID 198573333); e) Maria Rozenda Pereira, salário bruto de R$ 5.359,33 e líquido de R$ 4.842,36 (ID 198573334); f) Maria Ruth Ferreira Maia, salário bruto de R$ 5.702,67 e líquido de R$ 5.102,10 (ID 198573335); g) Maria Salete Correia, salário bruto de R$ R$ 5.159,17 e líquido de R$ 4.690,94 (ID 198573336); h) Maria Salete Costa Moreira, salário bruto de R$ 10.192,31 e líquido de R$ 8.045,42 (ID 198573343); i) Maria Salete Da Silva, salário bruto de R$ 7.382,17 e líquido de R$ 6.259,40 (ID 198573344); j) Maria Salete Pereira Lima, salário bruto de R$ 6.695,37 e líquido de R$ 6.320,96 (ID 198574749). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade das agravantes de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor das agravantes. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator